Tribunal: STF
Processo: RE 1512223
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 1, Doc. 9):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. PROSSEGUIMENTO PELA PARTE INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. TUMULTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Possível o prosseguimento do cumprimento de sentença pela parte incontroversa nos termos da tese fixada pelo STF no tema 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, inexistindo óbice por parte do sistema do e. TJDFT para pagamento de precatório em valor inferior a 10 (dez) salários mínimos.



    2. Ocorre que “o pagamento do valor incontroverso encontra óbice no SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios, pois, para que seja possível a expedição de precatórios com valor inferior a 10 (dez) salários mínimos, são necessários ajustes no Sistema após solicitação do juízo da execução à COORPRE. A imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão, aliada à existência de possíveis quantias posteriores a serem expedidas, indica que a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual” (Acórdão 1722237, 07142416320238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)



    3. Por conseguinte, observado o princípio da colegialidade, adoto o posicionamento prevalente nesta Turma, a fim de afastar a expedição de RPV “para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, uma vez que possui o potencial de causar ao feito originário tumulto processual, ofendendo, assim, os princípios da celeridade e duração razoável do processo.



    3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 15). 



    No RE (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXV e LXXVIII; 60, III, §4º, IV; e 100, §8º, da CF/1988, pois a “expedição dos requisitórios de pagamento em relação ao valor incontroverso, (…) não representa fracionamento do montante executado, conforme entendimento firmado por essa Corte no já citado Tema 28/STF” (fl. 6, Doc. 20).



    Nessa linha, afirma que “não há óbice à expedição de ofício requisitório em relação à parcela incontroversa, eis que é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada” (fl. 6, Doc. 20).



    Com base nesses fundamentos, sustenta que não pode prosperar argumento do acórdão recorrido no sentido de que “o pagamento do valor incontroverso encontra óbice no SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios, pois, para que seja possível a expedição de precatórios com valor inferior a 10 (dez) salários mínimos, são necessários ajustes no Sistema após solicitação do juízo da execução à COORPRE” (fl. 7, Doc. 20). Isto porque, o “Tribunal de origem inobservou a necessidade do Poder Judiciário de assegurar a efetividade das suas decisões, corolário lógico do princípio do acesso à justiça, consagrado pelo violado artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB/88, o qual, inclusive, constitui cláusula pétrea nos termos do ofendido art. 60, III, § 4º, inciso IV, da CRFB/88, não podendo um simples sistema de administração de precatórios servir de escusa para a deficiente tutela dos direitos dos jurisdicionados” (fls. 7-8, Doc. 20).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, “a fim de determinar o prosseguimento dos autos originários em relação à parcela incontroversa” (fl. 8, Doc. 20).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 24).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 20, fl. 4):



    “(...) 



    Quanto à repercussão geral, a mesma é presumida, visto que o acórdão recorrido se encontra em completa e total dissonância com a pacífica e dominante jurisprudência dessa Corte de Justiça, consoante será abaixo demonstrado, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.035, § 3º, I, do CPC, verbis: 



    (…)



    Mas ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar, não há dúvidas de que a questão debatida nos autos transcende a esfera subjetiva das partes, haja vista atingir todos os exequentes que têm o direito de prosseguir definitivamente com os autos do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso da dívida com base em sentença transitada em julgado do título executivo, constando que a Corte já reconheceu a repercussão da matéria no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28). 



    Portanto, cabível é o presente recurso pela alínea “a” do permissivo constitucional, motivo pelo qual espera o(a) recorrente seja o mesmo conhecido.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia, nos termos da ementa: (Doc. 9, fl. 1):



    “1. Possível o prosseguimento do cumprimento de sentença pela parte incontroversa nos termos da tese fixada pelo STF no tema 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, inexistindo óbice por parte do sistema do e. TJDFT para pagamento de precatório em valor inferior a 10 (dez) salários mínimos. 



    2. Ocorre que “o pagamento do valor incontroverso encontra óbice no SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios, pois, para que seja possível a expedição de precatórios com valor inferior a 10 (dez) salários mínimos, são necessários ajustes no Sistema após solicitação do juízo da execução à COORPRE. A imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão, aliada à existência de possíveis quantias posteriores a serem expedidas, indica que a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual” (Acórdão 1722237, 07142416320238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”



    A respeito da matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 28), DJe de 1/7/2020, fixou tese no sentido de que:



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”.



    Do exame dos trechos acima transcritos, observa-se que o Tribunal de origem deixou de aplicar o Tema 28 da repercussão geral à hipótese dos autos ao fundamento de que o pagamento do valor incontroverso encontra óbice no Sistema de Administração de Precatórios (SAPRE), “pois para que seja possível a expedição de precatórios com valor inferior a 10 (dez) salários mínimos, são necessários ajustes no Sistema após solicitação do juízo da execução à COORPRE”. Assim, ao fundamento de que a imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão e a existência de possíveis quantias posteriores a serem expedidas poderiam causar tumulto processual, negou o pedido de expedição de RPV para pagamento da parte incontroversa.



    Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse mesmo sentido, citem as seguintes decisões monocráticas: RE 1.495.038, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 13/6/2024; ARE 1.510.200, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 30/8/2024; ARE 1.312.046, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 2/6/2021. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente